Tribunal: STF
Processo: ARE 1508804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE PELA LCE 155/2010 EM 35%. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão se refere à adequação dos vencimentos de Agente de Polícia Civil (Comissária de Polícia) ao aumento da jornada de trabalho de 30h/semanais para a jornada de 40h/semanais, estabelecido pela LCE nº 155/2010. 2. O STF em julgamento em sede de Repercussão Geral decidiu que viola o Princípio da Irredutibilidade Salarial o aumento da jornada de trabalho de servidor público sem a devida majoração da remuneração (Tema 514). 3. O art. 19 da Lei nº 155/2010, de 26 de março de 2010, alterou a carga horária de trabalho dos policiais civis de 30h/semanais, anteriormente prevista no art. 85 da Lei nº 6.123/68, para 40h/semanais. 4. Houve, pois, a majoração da jornada de trabalho dos policiais civis em 33,3% (trinta e três vírgula três por cento), inexistindo aumento dos vencimentos neste percentual. 5. Todavia, a LCE 156/2010, de 26 de março de 2010, trouxe uma nova grade de vencimento base dos cargos de Agente e Escrivão de Polícia, Auxiliar de Perito e Legista, Perito Papiloscopista e Operador de Telecomunicação. 6. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública ao aumentar a carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória. 7. Precedentes (AC 555866-3, Rel. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 11/03/2021, DJe 18/05/2021; AC 545961-0, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 23/02/2021, DJe 10/05/2021; AC 544060-4, Rel. Jorge Américo Pereira de Lira, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 03/03/2020, DJe 09/11/2020). 8. Infere-se da ficha financeira do ano 2010 ser o vencimento base da Recorrente, em março de 2010, o valor de R$ 859,95 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), majorado para R$ 1.220,00 (mil, duzentos e vinte reais) em junho de 2010, montante correspondente a 35% de aumento, portanto, superior a 33,33% do aumento da jornada de trabalho. 9. Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, nos meses de abril e maio de 2010 a Autora faz jus às diferenças remuneratórias correspondente ao aumento da jornada em 33,33%, com a devida repercussão sobre horas extras e Gratificação de Risco de Função Policial. 10. Apelação Cível parcialmente provida para determinar o pagamento de parcela compensatória correspondente a 33,33% sobre o vencimento/base e Gratificação de Função Policial dos meses de abril e maio/2010, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da SDP/TJPE, mantendo-se os demais termos da sentença de improcedência de implantação de dito percentual, uma vez que já observado. 11. Ante a sucumbência recíproca, as verbas sucumbenciais devem ser arcadas por ambas as partes, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa a cobrança para a Recorrente face à concessão da Justiça Gratuita. 12. Decisão por unanimidade. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, X e XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente